Tribunal: CARF
Processo: 16327.907046/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907046/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.208 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. DISCUSSÃO. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
REVISÃO DO SALDO NEGATIVO.
Deve ser reconhecida a existência do direito creditório pleiteado, ainda que
parcialmente quando comprovada a necessidade de revisão do saldo negativo
de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para julgar parcialmente procedente o recurso
voluntário apresentado para confirmar o direito creditório no valor de R$ 381.453,20 e
homologar as compensações até o limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 1640.509, de 26 de julho de
2012, da 10a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907046/2008-74
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907046/2008-74

Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório da Resolução no 1003000.044 (e-fls. 172-176), até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
“O presente processo trata dos Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/ Declaração de
Compensação – PER/DCOMP discriminados abaixo, relativos à compensação de
diversos débitos com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2004:
08828.77675.120105.1.7.020048
12543.84006.130206.1.7.028364
28583.91122.130206.1.7.021280
38241.47942.130206.1.7.020940
10935.94962.130206.1.7.026047
04067.40753.130206.1.7.024816
34504.14538.130206.1.7.020674
13793.65123.120207.1.3.026398
33728.78974.130307.1.3.026733
No despacho decisório de fls. 10, a Delegacia Especial de Instituições Financeiras na 8a
Região Fiscal – Deinf/SPO reconheceu integralmente o direito creditório pleiteado pela
contribuinte, no valor de R$381.543,21. Entretanto, verificou que o crédito foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados nos PER/DCOMP
acima relacionados.
Assim, foram (i) homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP de finais
0048, 8364, 1280, 0940 e 6047; (ii)
homologadas parcialmente as compensações declaradas no PER/DCOMP de final 4816
e (iii) não homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP de finais 0674,
6398 e 6733.
Cientificada da decisão em 02/10/2008 (fls. 2), a contribuinte apresentou, em
16/10/2008, a manifestação de inconformidade de fls. 3 a 5, acompanhada dos
documentos de fls. 6 a 136.
A requerente alega que a insuficiência do crédito decorreu de erro no preenchimento do
PER/DCOMP de final 0048. Alega que o débito de IRRF compensado no valor de
R$278.154,98 foi informado como sendo da 2a semana de dezembro de 2004, quando o
correto seria 4a semana de dezembro de 2004. Acrescenta que também houve erro no
preenchimento da DCTF.
Ante o exposto, requer seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário até a decisão
final no presente processo.
Requer também o acolhimento da manifestação de inconformidade para que sejam
retificados de ofício o PER/DCOMP e a DCTF, cancelandose a cobrança ora
contestada.
Foram juntadas cópias dos seguintes documentos à manifestação de inconformidade:
atos societários e documento de identificação do subscritor da manifestação de
inconformidade;

despacho decisório; DIPJ 2005;

PER/ DCOMP no 08828.77675.120105.1.7.020048;

DCTF do 4o trimestre de 2004;

PER/
DCOMP
de
números
04067.40753.130206.1.7.024816,
34504.14538.130206.1.7.020674,
13793.65123.120207.1.3.026398
e
33728.78974.130307.1.3.026733.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907046/2008-74

(...)
A DRJ/SP1 julgou a manifestação de inconformidade improcedente, e não reconheceu o
crédito informado pela contribuinte, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO. PROVA.
O erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP deve ser comprovado
mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos, constituindo ônus do
sujeito passivo apresenta-los juntamente com a manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte apresentou recurso voluntário que,
em síntese, destacou:
(i) Que o Despacho Decisório no 791219720 (fl. 10) reconheceu integralmente o crédito
no valor de R$ 381.543,21, contudo afirmou que tal crédito seria insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados nos PER/DCOMP apresentados;
(ii) Na manifestação de inconformidade, a ora Recorrente esclareceu que houve erro de
fato no preenchimento do PER/DCOMP de final 0048, pois o débito compensado no
valor de R$ 278.154,98 foi informado como sendo na 2a semana de dezembro de 2004,
quando o correto seria 4a semana de dezembro de 2004, acrescentando ter igualmente
havido erro na DCTF do 4o trimestre de 2004;
(iii) A DRJ, quando da análise da impugnação; fundamentou sua decisão na ausência de
comprovação de que o período de apuração referente a IRRF incidente sobre juros sobre
capital próprio tenha sido a 4a semana de 2004, bem como destacou que a DCTF do
período não menciona débito de IRRF;
(iv) Que é facultado ao contribuinte a juntada de novos documentos antes da decisão
final do processo administrativo, nos moldes do art. 38 da Lei 9.784/99, em razão do
necessidade do exercício da ampla defesa e colaciona decisões do CARF nesse sentido.
Nesse sentido, a Recorrente colaciona, junto ao recurso voluntário, documentos que
comprovariam o pagamento de juros sobre capital próprio, que teria ocorrido no dia
31/12/2004, a saber: cópias autenticadas do Livro Diário e cópia do Livro Razão;
Ao final, requereu que os documentos juntados no recurso voluntário sejam apreciados
e, ao final, sejam homologadas as compensações de final 4816, 0647, 6398 e 6733”.
Ocorre que, considerando o acórdão de piso e as provas trazidas aos autos pela
Recorrente, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, esta turma
entendeu, na data de 09 de abril de 2019, por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência (Resolução no 1003-000.044, e-fls. 172-174) à Unidade de Origem, nos seguintes
termos:
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907046/2008-74

“(...)
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a título
de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele
realmente devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na
legislação fiscal federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal, munida de
outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
Logo, havendo qualquer discrepância nas informações cantantes na PER/DCOMP com
as demais declarações fornecidas pelo contribuinte, é acertado o Despacho Decisório e
demais decisões que não reconhecem o crédito.
Contudo, a decisão da DRJ baseou-se primordialmente na ausência de comprovação do
erro cometido por parte do contribuinte e, em razão desse posicionamento, a Recorrente
acostou novos documentos contábeis e fiscais da empresa para comprovar suas
alegações.
A autoridade julgador deve se orientar pelo princípio da verdade material na apreciação
da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos.
A Recorrente acostou no Recurso voluntário cópias do Livro Razão e do Livro Diário
para complementar as demais provas já acostadas na manifestação de inconformidade.
Tais informações e provas fornecidas pela Recorrente nesta oportunidade são novos no
processo e não foram analisados e discutidos pela DRF e pela DRJ.
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
verifica-se que a não comprovação do erro de fato foi ventilada apenas no acórdão
recorrido, tendo aquela, desde o primeiro momento nos autos, apresentando defesas e
documentos para buscar comprovar o que alega em suas peças.
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para a juntada de provas nesse caso
específico e, para evitar prejuízo à defesa ou evitar supressão de instância de
julgamento, haja vista que as questões trazidas no recurso voluntário não foram
enfrentadas nas instâncias anteriores, deve o processo retornar à DRF para que seja
possível analisar as declarações da Recorrente quanto à demonstração do erro de fato
apontado, através da análise dos documentos juntados nesta oportunidade.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que os autos
retornem à DRF e essa se manifeste a respeito das informações e provas colacionadas
pela contribuinte no recurso voluntário, a fim de verificar se o crédito é líquido e certo.
Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito, a título de saldo negativo de
IRPJ do exercício de 2005, que seja realizada as compensações possíveis em relação às
DCOMP
nos
04067.40753.130206.1.7.024816;
34504.14538.130206.1.7.020674;
13793.65123.120207.1.3.026398 e 33728.78974.130307.1.3.026733.
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja o contribuinte
intimado do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os resultados
alcançados”.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907046/2008-74

Em cumprimento à dita Resolução, a autoridade administrativa prolatou, em
28/01/2022, às e-fls. 1190-1195, Despacho de diligência concluindo, com fulcro em novo
cálculo realizado no sistema SAPO “foi verificado que o saldo negativo de IRPJ de 2004 de R$
381.453,20 é insuficiente para a completa extinção por compensação dos débitos aqui
examinados, restado um saldo devedor de R$ 31,52, relativo ao débito de COFINS (código
7987), apurado no mês de fevereiro de 2007, com data de vencimento em 15/03/2007, em
controle no processo de cobrança no 16327.908520/2008-85”.
De acordo com o constante às e-fls. 1198, foi dada ciência, à Recorrente, do
Despacho de diligência (e-fls. 1190-1195) por decurso de prazo de 15 dias ao destinatário a
contar da disponibilização dos documentos através do Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da
Receita Federal. Mas, a Recorrente não se manifestou sobre despacho mencionado.
Destarte, os autos retornaram ao CARF para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o litígio restringe-se à discussão de direito creditório
declarado pela Recorrente no PER/DCOMP no 08828.77675.120105.1.7.020048 no importe de
R$381.543,21, em razão de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004. A DRF, através
de Despacho Decisório às fls. 138 a 141 do e-processo, reconheceu o crédito integralmente,
porém o valor era insuficiente para compensar todos os débitos apontados nos PER/DCOMP
apresentados pela Recorrente. Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente informa
ter ocorrido erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP de final 0048.
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a defesa da Recorrente, destacou que ela não teria
colacionado provas capazes de comprovar o fato alegado e reconheceu que a DIPJ 2005 indica a
dedução de despesas relativas a juros sobre capital próprio no montante de R$ 1.854.366,53, na
linha 45 da ficha 06B, porém, ressaltou que tal informação não seria suficiente para comprovar a
data do pagamento dos juros e, na DCTF, a Recorrente também não declarou débitos de IRRF de
código 5706. Diante de tais razões, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Em sede recursal, a Recorrente, acostou novos documentos ao processo, os quais,
segundo defende, são suficientes para comprovar que a dedução das despesas relativas a juros
sobre capital próprio ocorreu no dia 31/12/2004, o que embasaria a prova de ter havido erro de
fato no preenchimento do PER/DCOMP e DCTF.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907046/2008-74

Ocorre que houve a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem (Resolução no 1003-000.044, e-fls. 172-174) da Recorrente para
aquela se manifestasse a respeito das informações e provas colacionadas pela Recorrente no
recurso voluntário, a fim de verificar se o crédito é líquido e certo.
Com a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem, o seguinte despacho foi prolatado (e-fls. 1190-1195):
“Despacho de diligência de 28/01/2022
O presente processo trata do saldo negativo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) apurado pelo Banco Induscred de Investimento S/A (CNPJ: 33.588.252/0001-32)
ao final do ano-base 2004 (exercício 2005). Esse direito creditório foi utilizado na
extinção por compensação (artigo 156, inciso II da Lei 5.172/66 – Código Tributário
Nacional (CTN)) de débitos relativos ao Imposto de Renda Retido em Fonte (IRRF)
incidente sobre juros sobre o capital próprio (JCP) pagos a residentes no Brasil (código
5706), ao IRPJ Pessoas jurídicas (entidades financeiras) obrigadas ao Lucro Real –
estimativa mensal (código 2319), à Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) entidades financeiras e equiparadas (código 4574) e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incidente sobre entidades financeiras e
equiparadas (código 7987). Essas compensações foram formalizadas em Pedidos
Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMPs), tal como mostrado no quadro a seguir.

Ocorreu que os sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)
homologaram parcialmente os pedidos de compensação mostrados no quadro 01, tal
como se observa no Despacho no 791.219.720 de 25/09/2008 (folhas 138 a 141 do
arquivo eletrônico do presente E-processo). Em resumo, foi confirmado o pleiteado
saldo negativo de IRPJ apurado ao final de 2004 no valor de R$ 381.543,20. Todavia, o
montante se mostrara insuficiente para compensar integralmente a relação de débitos
mostrados no quadro 01, restando os saldos devedores apontados na coluna “Saldo
devedor” do referido quadro.
Inconformada com a decisão administrativa que reconhecera seu alegado direito
creditório mas julgara ser o direito creditório insuficiente para compensar a
integralidade dos débitos fiscais confessados pela instituição financeira, a mesma
apresentou manifestação de inconformidade, conforme permitido pelo artigo 74, §§ 7o e
9o da Lei no 9.430/96, sendo o recurso dirigido à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) em São Paulo (DRJ/SP1). Em síntese, o reclamante alega ter se
equivocado no preenchimento do PER/DCOMP no 08828.77675.120105.1.7.02-0048,
que retificou a declaração original de no 19796.78435.040105.1.3.02-0083, ao informar
que o débito compensado de IRRF de código 5706 fora apurado na segunda semana de
dezembro de 2004, com vencimento em 15/12/2004, tendo em vista que o crédito
tributário teria sido apurado na quarta semana de dezembro de 2004, com vencimento
em 05/01/2005.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907046/2008-74

Após a apresentação dessa manifestação de inconformidade, o rito do presente processo
de crédito passou a ser regido pelo Decreto no 70.235/72, norma primária que
regulamenta o processo administrativo fiscal (PAF). Ao examinar a matéria controversa,
a (DRJ/SP1) manteve a decisão recorrida (folhas 42 a 46). Em resumo, o órgão de
julgamento administrativo entendeu que a mera alegação de erro de fato no
preenchimento de pedido de compensação, desacompanhadas dos elementos de prova
que embasem os fatos narrados pela instituição financeira era insuficiente para que a
autoridade administrativa firmasse convicção acerca do alegado erro que antecipou em
duas semanas o período de apuração do débito de IRRF de código 5706.
Ainda inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário na tentativa de
reformar a decisão da DRJ/SP1, tal como permite o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
No momento em que formalizou seu recurso, o interessado anexou aos autos
administrativos cópias de seu livro diário (folhas 165 a 167), acompanhado do livro
razão (folha 168), nos quais consta registrado, em 31/12/2004, os lançamentos da
promessa de pagamento dos juros sobre o capital próprio aos acionistas da instituição
financeira, acompanhada da retenção em fonte do imposto correspondente. O processo
administrativo de crédito foi então encaminhado ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) que, ao examinar esse recurso, converteu o julgamento em
diligência (folhas 172 a 176) para que fosse proferido novo despacho decisório, em
substituição ao Despacho no 791.219.720 de 25/09/2008. Nessa nova decisão, o período
de apuração do débito de IRRF de código 5706 deveria ser devidamente examinado de
modo que pudesse ser esclarecido em que momento o crédito tributário passou a ser
devido aos cofres públicos.
Então, feito o relato dos principais pontos relativos ao presente processo, será a partir de
agora reexaminado o saldo negativo de IRPJ de 2004, bem como o alegado erro de fato
relativo à identificação do período de apuração do débito de IRRF de código 5706, no
valor de R$ 278.154,98.
De início, verifica-se na ficha 09B – Demonstração do Lucro Real – Instituições
Financeiras da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica de
2005 (DIPJ/2005) (ano-base 2004) que o sujeito passivo apurou um Lucro Real de R$
788.964,48. Sobre esse valor, recai o IRPJ calculado pela alíquota de 15%, acrescido do
adicional de 10% incidente sobre a parcela do Lucro Real que exceder o valor resultante
da multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número de meses do respectivo período de
apuração (artigo 3o, § 1o da Lei no 9.249/95), resultando num IRPJ de R$ 118.344,67
(788.964,48 x 0,15 = 118.344,67) e um adicional de R$ 54.896,45 ((788.964,48 –
240.000,00) x 0,10 = 54.896,45), totalizando R$ 173.241,12 (118.344,67 + 54.896,45 =
173.241,12).
Nesse sentido, o contribuinte informou que ao longo dos meses de 2004 quitou as
estimativas mensais do imposto por pagamento que totalizaram R$ 554.784,32, sendo
tais desembolsos confirmados no sistema SIEF. Então, confrontando-se o IRPJ apurado
de R$ 173.241,12 com os pagamentos de estimativas mensais de IRPJ no valor total de
R$ 554.784,32, confirma-se aqui o alegado saldo negativo de IRPJ apurado ao final de
2004 no valor de R$ 381.543,20 tal como já havia sido atestado pelo Despacho no
791.219.720 de 25/09/2008. O quadro a seguir detalha o que foi aqui explicado.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907046/2008-74

Confirmado o saldo negativo de IRPJ de 2004 no valor de R$ 381.453,20, resta agora
verificar a qual período de apuração pertence o débito de IRRF de código 5706 no valor
de R$ 278.154,98, informado no PER/DCOMP no 19796.78435.040105.1.3.02-0083 e
retificado pela declaração de no 08828.77675.120105.1.7.02-0048.
Conforme mencionado nos parágrafos anteriores, o IRRF de código 5706 refere-se à
retenção em fonte do imposto sobre os juros sobre o capital próprio recebidos por
beneficiários localizados no Brasil. O recebimento do JCP está sujeito à incidência do
IRRF nos termos do artigo 668 do Decreto no 3.000 de 26/03/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), norma secundária válida na época dos fatos aqui
examinados. O fato gerador do tributo são os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados
à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). Os beneficiários dos
valores retidos do imposto de renda são as pessoas físicas ou jurídicas, sócias ou
acionistas do ente jurídico que os remunerou por meio do JCP. A alíquota do imposto é
de 15% e incide sobre o valor dos juros pagos, sendo o tributo retido na data do
pagamento ou crédito ao beneficiário. O imposto em comento não incide sobre os entes
jurídicos imunes, determinados pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (CR/88). O regime de tributação da pessoa jurídica isenta e da pessoa física é
definitivo, ou seja, o imposto é pago e não pode ser restituído no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual, tampouco sendo necessário oferecer o
rendimento à tributação ao final desse período. Para as pessoas jurídicas tributadas com
base no Lucro Real, presumido ou arbitral, o imposto retido será deduzido do apurado
no encerramento do período de apuração trimestral ou anual (artigo 668, § 1o do
RIR/99). Compete à fonte pagadora a responsabilidade por seu recolhimento aos cofres
públicos (artigo 717 do RIR/99) e o prazo de recolhimento do imposto é até o terceiro
dia útil subsequente à semana de ocorrência dos fatos geradores (artigo 865, inciso II do
RIR/99).
Tal como aqui relatado, ao informar que o débito de IRRF de código 5706 fora apurado
na segunda semana de dezembro de 2004, com data de vencimento em 15/12/2004, o
PER/DCOMP original de no 19796.78435.040105.1.3.02-0083, retificado pela
declaração de no 08828.77675.120105.1.7.02-0048, foi apresentado em atraso, em
04/01/2005, em relação à data de vencimento do tributo. Com o atraso na proposta de
extinção do débito, os sistemas da RFB exigiram a cobrança de multa de mora de 0,33%
ao dia limitada a 20%, bem como os juros moratórios representados pela taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (artigos 61 e 62
da Lei no 9.430/96). Esses valores cobrados encontram-se detalhados nas colunas
“Multa” e “Juros” do quadro 01. Esses acréscimos eram regulamentados no artigo 28 da
Instrução Normativa (IN) da então Secretaria da Receita Federal (SRF) no 600 de
28/12/2005, passando a ser regulamentado pelo artigo 36 da IN RFB no 900 de
30/12/2008 e, posteriormente, pelo artigo 43 da IN RFB no 1.300 de 20/11/2012, sendo
atualmente regido pelo artigo 70 da IN RFB no 1.717 de 17/07/2017. Essa exigência da
multa e juros de mora resultaram na insuficiência do saldo negativo de IRPJ de 2004 no
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907046/2008-74

valor de R$ 381.453,20 na extinção dos débitos mostrados no quadro 01, resultando na
cobrança dos saldos devedores apontados na coluna “Saldo devedor” do quadro em
comento.
No caso em tela, diante da descrição da hipótese de incidência do IRRF de código 5706,
fica evidenciado que o tributo é apurado na data em que o JCP é pago ou creditado ao
beneficiário. Com base nesse entendimento, a instituição financeira apresentou cópia de
seu livro diário e razão, nas quais consta que o lançamento da promessa de pagamento
de JCP foi registrado em 31/12/2004, quarta semana de dezembro de 2004. Nesse
sentido, o IRRF de código 5706 incidente sobre essa promessa de pagamento foi
lançado na mesma data. Destaca-se que o valor do JCP escriturado no livro razão de R$
1.854.366,53 está de acordo com o valor registrado na linha 45 (Juros sobre o capital
próprio) da ficha 06B (Demonstração do resultado – Instituições Financeiras) da
DIPJ/2005.
Conforme estipulado pelo artigo 865, inciso II do RIR/99, o prazo de recolhimento do
imposto é até o terceiro dia útil subsequente à semana de ocorrência dos fatos geradores,
logo, o valor registrado do IRRF de código 5706 em 31/12/2004 deveria ser repassado
aos cofres públicos até 05/01/2005, tal como alegado pelo interessado. Sendo assim, o
débito de IRRF no valor de R$ 278.154,98 deve ter seu período de apuração retificado
da segunda semana de dezembro de 2004 para a quarta semana do mesmo mês. Na
mesma toada, a data de vencimento do imposto também deve ser retificada, de
15/12/2004 para 05/01/2005. Portanto, é insubsistente a exigência da multa e juros de
mora sobre o crédito tributário de IRRF de código 5706, tendo em vista que o
PER/DCOMP original de no 19796.78435.040105.1.3.02-0083 foi formalizado em
04/01/2005, dentro ainda do prazo de vencimento do imposto.
No entanto, em cálculos realizados no sistema SAPO, confirmados em planilhas em que
os pedidos compensação são calculados, foi aqui verificado que o saldo negativo de
IRPJ apurado ao final de 2004 no valor de R$ 381.453,20 é insuficiente para a completa
extinção dos débitos mostrados no quadro 01, restando o saldo devedor de R$ 31,52,
relativo ao débito de COFINS (código 7987), apurado no mês de fevereiro de 2007,
com data de vencimento em 15/03/2007, em controle no processo de cobrança no
16327.908520/2008-85. O quadro a seguir detalha o que foi aqui explicado.

Por fim, repisando-se os pontos aqui examinados, foi visto que a instituição financeira
pretendia extinguir por compensação os débitos de IRRF, IRPJ, PIS e COFINS
mostrados nos quadros 01 e 03 por compensação, valendo-se do saldo negativo de IRPJ
por ela apurado ao final do ano-base de 2004, no valor de R$ 381.453,20.
Foi relatado que os sistemas da RFB confirmaram o alegado direito creditório,
entretanto, o valor se mostrara insuficiente para a completa extinção dos valores que se
pretendia compensar, haja a vista a incidência de multa e juros de mora sobre o débito
de IRRF de código 5706, declarado como apurado na segunda semana de dezembro de
2004, com data de vencimento em 15/12/2004. Neste caso, o pedido de compensação
original correspondente só veio a ser apresentado em 04/01/2005, em atraso em relação
à data de vencimento do imposto retido em fonte, fato que ensejou a exigência da multa
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907046/2008-74

e juros de mora sobre o crédito tributário de IRRF quitado em atraso, nos termos dos
artigos 61 e 62 da Lei no 9.430/96.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade dirigida à
DRJ/SP1. Nesse recurso, o interessado afirmou que o IRRF de código 5706 fora
apurado na quarta semana de dezembro de 2004, com vencimento em 05/01/2005,
sendo indevida a incidência da multa e juros de mora sobre o crédito tributário, tendo
em vista que o pedido de compensação com proposta de extinção desse valor havia sido
apresentado dentro do prazo de vencimento da exação. Ao examinar esse recurso, a
DRJ/SP1 entendeu que caberia ao sujeito passivo fundamentar suas alegações mediante
apresentação de elementos de prova que evidenciariam o correto período de apuração do
IRRF de código 5706.
Irresignado, o contribuinte recorreu ao CARF e, na ocasião, apresentou cópias de seus
livros razão e diário, nos quais encontravam-se registradas a promessa de pagamento do
JCP, seguida da retenção em fonte do imposto na quarta semana de dezembro de 2004.
Diante disto, o CARF determinou a baixa do presente processo em diligência para que
esses elementos de prova fossem devidamente examinados pelo órgão preparador
(DIRAT/DEINF/SPO).
Refazendo-se o cômputo do IRPJ em 2004, foi aqui confirmado o saldo negativo no
valor de R$ 381.453,20. Foi então descrito o contexto que envolve a retenção em fonte
do imposto sob o código 5706, em que a exação passa a ser devida após pagamento ou
promessa de pagamento de JCP aos acionistas da pessoa jurídica. Cabe ao pagador do
JCP calcular, pela aplicação da TJLP sobre parcela de seu patrimônio líquido, o valor do
imposto devido pelos beneficiários e repassar esse tributo aos cofres públicos, na
qualidade de responsável tributário, até o terceiro dia útil subsequente à semana em que
a exação foi apurada.
Nos livros contábeis apresentados pela instituição financeira, ficou evidenciado que a
promessa de pagamento de JCP, com a retenção em fonte do imposto correspondente,
de código 5706, foram registradas em 31/12/2004, na quarta semana de dezembro de
2004, com prazo de vencimento do repasse do IRRF em 05/01/2005. Logo, foi
confirmado que o pedido de compensação desse débito de IRRF de código 5706 foi
apresentado ainda dentro do prazo de vencimento da exação sendo, por conta disto,
indevida a exigência da multa e juros de mora sobre o imposto devido.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, todavia, foi verificado que o saldo negativo
de IRPJ de 2004 de R$ 381.453,20 é insuficiente para a completa extinção por
compensação dos débitos aqui examinados, restado um saldo devedor de R$ 31,52,
relativo ao débito de COFINS (código 7987), apurado no mês de fevereiro de 2007,
com data de vencimento em 15/03/2007, em controle no processo de cobrança no
16327.908520/2008-85.
Por fim, diante do exposto, será dada ciência da presente manifestação ao contribuinte
que poderá, a seu critério, apresentar nova manifestação de inconformidade no termos
do artigo 74, §§ 7o e 9o da Lei no 9.430/96. Se apresentada uma nova manifestação de
inconformidade dentro do prazo de 30 dias contados a partir da ciência do contribuinte
da presente manifestação, o presente processo deverá ser encaminhado à DRJ/SP1 que,
no uso do feixe de atribuições que formam a sua competência, poderá adotar as medidas
que julgar adequadas. Passado esse prazo sem que o interessado se manifeste, a
retificação dos débitos aqui examinados, tal como demonstrado no quadro 03 poderá ser
implementada nos sistemas da RFB.”
Portanto, em suma, com o refazimento do cômputo do IRPJ em 2004, foi aqui
confirmado o saldo negativo no valor de R$ 381.453,20, tal como já havia sido atestado pelo
Despacho no 791.219.720 de 25/09/2008 (e-fls. 138 a 141).
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907046/2008-74

Porém, constatou-se, ainda, ser tal valor insuficiente para a completa extinção por
compensação dos débitos aqui examinados, restado um saldo devedor de R$ 31,52, relativo ao débito
de COFINS (código 7987), apurado no mês de fevereiro de 2007, com data de vencimento em
15/03/2007, em controle no processo de cobrança no 16327.908520/2008-85, conforme quadro
reproduzido adiante:

Neste cenário, manifesto minha expressa concordância com o Despacho de
diligência prolatado às e-fls. 1190-1195 para confirmar o direito creditório pleiteado
originalmente reconhecido, restando, porém, um saldo devedor de R$ 31,52, relativo ao débito
de COFINS (código 7987), apurado no mês de fevereiro de 2007.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido para julgar parcialmente procedente
o recurso voluntário apresentado para confirmar o direito creditório no valor de R$ 381.453,20 e
homologar as compensações até o limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1212
DF CARF MF
Original